Tribunal: TJBA
Processo: 2002199-69.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002199-69.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: TATIANE BOAVENTURA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. REQUISITO SUBJETIVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO PERÍODO DE PROVA. MANUTENÇÃO DA COMUTAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Execução que, em sede de reexame, manteve o deferimento da comutação de pena à Recorrida, condenada a pena privativa de liberdade unificada de 15 anos, 8 meses e 13 dias, sob o argumento de que a suposta falta de comparecimento durante o Livramento Condicional concedido (novembro/2023 a junho/2024) não configuraria falta grave e não constituiria óbice à concessão da benesse, visto que os requisitos objetivos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 foram satisfeitos. II. Questão em discussão 2. Verifica-se a controvérsia sobre a legalidade da concessão da comutação da pena à reeducanda que se encontrava em situação de descumprimento das condições do Livramento Condicional, com evidente mácula em seu comportamento subjetivo, à data-base para a benesse (25 de dezembro de 2024), e se tal conduta é incompatível com o requisito de mérito subjetivo exigido pelo Decreto Presidencial. III. Razões de decidir 3. O cumprimento do requisito subjetivo, expresso no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, notadamente no seu Artigo 6º, que exige a inexistência de falta disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores à data-base, deve ser interpretado à luz dos princípios da execução penal que valorizam o bom comportamento e o mérito do apenado, especialmente nos benefícios que implicam o perdão estatal da pena. 4. Embora o descumprimento das condições do Livramento Condicional (comparecimento periódico em juízo ou outras obrigações definidas no Artigo 132, § 1º, da Lei de Execução Penal – LEP) possua regramento próprio (revogação ou suspensão do benefício, conforme Artigos 86 e 87 do Código Penal e 140 a 143 da LEP), a conduta faltosa, caracterizada pela evasão ou descaso com as obrigações impostas durante o período de prova, compromete de forma irremissível a avaliação da conduta satisfatória da apenada. 5. A ausência de comparecimento da Recorrida em juízo desde junho de 2024, perdurando até a data-base para a comutação (dezembro de 2024), demonstra inequívoca incompatibilidade com o mérito e disciplina exigidos pela legislação penal para a obtenção de qualquer prêmio executório, devendo ser cassada a decisão que, ignorando a irregularidade da situação prisional, concedeu a comutação. Agravo em Execução Penal conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal nº 2002199-69.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como agravada TATIANE BOAVENTURA SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para cassar a decisão recorrida, que deferiu a comutação da pena à Recorrida e determinar a imediata sustação do Livramento Condicional, bem como o prosseguimento dos procedimentos para análise da revogação do benefício, pelos fundamentos expostos no voto do Relator.